Tribunal: TJDFT
Processo: 0727567-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de WLS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA – ME, WILLIAM LUIZ DOS SANTOS e WILTON LUIZ DOS SANTOS, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, nos seguintes termos, in verbis: “Requer a parte credora a pesquisa de bens pelo sistema SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Ainda, em que pese ser um sistema que aparentemente irá aprimorar a atuação do Judiciário, ele se destinará a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, e dependerá de decisão judicial para quebra do sigilo fiscal e bancário. Com efeito, o SNIPER alcança dados disponíveis na Receita Federal, já alcançados pelo INFOJUD, bem como no TSE, CGU, ANAC e Tribunal Marítimo, dados estes que não se mostram úteis para prosseguimento do presente processo de execução, sobretudo porque não há indícios de que o executado mantenha relação com algum destes entes. Portanto, sua utilização será excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Ademais, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Dessa forma, não cabe ao Judiciário ser compelido a suportar um ônus que cabe ao credor. Pelo exposto, indefiro o pedido de consulta ao sistema SNIPER. Tornem os autos ao arquivo provisório (CPC, art. 921, §4o). Observo que em 09/08/2019 foi proferida decisão que suspendeu o feito ( ID 41910155). Assim, o prazo de prescrição intercorrente, que já se encontra em curso, tem previsão de encerramento para o dia 09/08/2023, durante o qual os autos serão arquivados (CPC, art. 921, §4o). Poderá ocorrer o desarquivamento, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, pois como já foram realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo não serão admitidos pedidos de simples reiteração destas sem que o exequente demonstre a efetiva modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Findo o prazo do arquivamento, na forma dos artigos 10 e 921, §5o, do CPC, intimem-se as partes a se manifestarem sobre a prescrição intercorrente no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e voltem conclusos.” Recorre o Exequente defendendo, em suma, a possibilidade de realização da pesquisa de bens dos Agravados junto ao sistema SNIPER, uma vez que este TJDFT já tem acesso à referida ferramenta, que foi implementada com o intuito de facilitar a investigação patrimonial e contribuir para a diminuição do acervo e do congestionamento processual, proporcionando maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. Alega que o indeferimento da medida não coaduna com os princípios norteadores do processo de execução, com destaque para o princípio da cooperação expresso no art. 6o do Código de Processo Civil, sendo imprescindível o acionamento da ferramenta para identificar ativos financeiros e patrimônio em nome dos Agravados, visto que já foram realizadas diversas pesquisas de bens junto aos sistemas conveniados ao Juízo, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, bem como pesquisas extrajudiciais junto aos cartórios de registro de imóveis, além da expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, restando, contudo, infrutíferas todas as tentativas de satisfação do crédito exequendo. Pondera que, embora seja incumbência do Agravante indicar bens dos Agravados para se proceder com a constrição, tal ônus do credor não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, dada a natureza e utilidade dos sistemas conveniados que visam assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional. Colaciona jurisprudência em abono à pretensão. Sob a alegação do preenchimento dos requisitos necessários à medida, requer a concessão liminar do efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja deferida, de imediato, a consulta ao sistema SNIPER, visando à identificação de eventuais ativos e patrimônio em nome dos Agravados, a fim de satisfazer o crédito pendente e, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 48826689, págs.1/2). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o art. 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Logo, para que haja a concessão do efeito suspensivo ativo buscado pela parte, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito suspensivo. De acordo com as informações extraídas do site do CNJ, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac), o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Ou seja, o referido sistema agiliza e centraliza a busca de ativos e bens em diversas bases de dados, tornando processos de execução e cumprimentos de sentença menos morosos. Ocorre que, na presente hipótese, observa-se que já foram realizadas diversas pesquisas nos sistemas conveniados ao Juízo, como BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT, bem como foi expedido ofício à Secretaria de Fazenda do DF, não havendo, contudo, a satisfação do crédito exequendo, o que depõe contra a utilidade da pesquisa SNIPER, tendo em vista que o novo sistema tem como objetivo integrar a apresentação de inúmeros bancos de dados já existentes, os quais já foram diligenciados na espécie, sendo certo que o Agravante não demonstrou, concretamente, quais bens estariam fora do alcance dos sistemas anteriormente utilizados pelo Juízo, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Tem-se, assim, que as informações buscadas pelo Agravante podem ser obtidas por outros meios, já diligenciados sem sucesso no caso em tela. Desse modo, sem que o Banco esclareça em que medida a consulta ao sistema em questão localizará bens ou ativos não encontrados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade e efetividade da realização da pesquisa, o que afasta o requisito da probabilidade do direito. Outrossim, não vislumbro, na espécie, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da liminar, uma vez que não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente na ocasião do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, com o devido aprofundamento da matéria. Diante destas considerações, indefiro o pleito suspensivo, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja a apreciação do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 19 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator